Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. CÔMPUTO EM HORAS PARA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A detração penal é um instituto previsto no art. 42 do Código Penal, pelo qual se autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

2. Submetida matéria a julgamento pelo STJ, por ocasião do HC 455097/PR, consolidou-se o entendimento de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

3. No julgamento do HC no 455.097/PR, a Terceira Seção deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertidas em dias para contagem da detração da pena e, se o cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que a soma das horas a que o agravado foi efetivamente submetido ao recolhimento domiciliar seja convertida em dias para a contagem da detração da pena.